Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Estupro. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação para importunação sexual. Grave ameaça. Pena. Consequências do crime.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 – O fato de o réu não ter usado palavras ou objetos para ameaçar a vítima não afasta o emprego da grave ameaça, se as atitudes dele foram ameaçadoras e suficientes para causar a ela temor.
3 – Havendo grave ameaça não se desclassifica o crime para o do art. 215-A do CP que exige a prática de atos libidinosos sem emprego de violência ou grave ameaça.
4 – O abalo psicológico da vítima em decorrência da gravidade dos atos libidinosos sofridos – mudou-se de cidade e submeteu-se a tratamento psicológico por ter desenvolvido síndrome do pânico e mania de perseguição -, justifica a valoração negativa das consequências do crime.
5 - Apelação não provida.